Tribunal: TJSP
Processo: 1013496-82.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Autora com câncer, sendo-lhe indicado procedimento denominado crioablação de lesões na parede abdominal. Recusa do plano de saúde. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Não acolhimento. Prescrição médica expressa. Recusa da operadora sob o argumento de ausência no rol da ANS. Inadmissibilidade. Entendimento consolidado do STJ no

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Autora com câncer, sendo-lhe indicado procedimento denominado crioablação de lesões na parede abdominal. Recusa do plano de saúde. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Não acolhimento. Prescrição médica expressa. Recusa da operadora sob o argumento de ausência no rol da ANS. Inadmissibilidade. Entendimento consolidado do STJ no sentido de que "a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol não se aplica à análise do dever de cobertura de medicamentos/procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS". Abusividade da negativa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.